Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO – PAR. LEI No 12.846/2013. CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO. EMPRESA CONTRATADA. QUADRO SOCIETÁRIO. SERVIDORES DA SECRETARIA. MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIPICIDADE DO FATO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição da pretensão punitiva na responsabilização administrativa por atos lesivos tipificados na Lei no 12.846/2013 é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 25 da referida lei. O prazo inicia-se na data em que a Administração Pública toma conhecimento da infração e, tratando-se de infração permanente ou continuada, conta-se do dia em que cessada a sua continuidade, desde que haja ciência administrativa do fato.
2. No caso concreto, não há prescrição da pretensão punitiva, pois a Administração Pública teve ciência da ilicitude com a comunicação formal em maio/2018 e o Processo Administrativo de Responsabilização – PAR foi instaurado em julho/2020, dentro do quinquênio legal, por meio de ato válido e apto a interromper o fluxo do prazo prescricional.
3. Não há cerceamento de defesa no Processo Administrativo de Responsabilização em que a notificação é expedida com descrição objetiva do fato e indicação da espécie de ato lesivo; são respeitados o contraditório e a ampla defesa, sendo assegurado à parte acesso aos autos, apresentação de defesa prévia, juntada de documentos, apresentação de alegações finais e, ainda, recorrer administrativamente, tudo em conformidade com a Disciplina do Decreto Distrital no 37.296/2016, notadamente dos arts. 21 a 31, circunstâncias incompatíveis com a alegação de cerceamento de defesa.
4. A exigência de manifestação jurídica prévia foi atendida mediante emissão de pareceres antes do julgamento administrativo, com exame dos pontos essenciais de legalidade, não se verificando vício por ausência ou insuficiência de análise.
5. O contrato administrativo firmado na vigência da Lei no 8.666/93, mediante contratação direta por credenciamento (com fundamento no art. 25), após a habilitação e seleção promovidas pela Administração Pública, submete-se integralmente aos princípios e vedações aplicáveis ao regime geral de contratações públicas. Não se sustenta a premissa de que o credenciamento constituiria espaço jurídico imune à responsabilização, pois a modalidade contratual não afasta o dever de observância dos princípios e regras que norteiam a Administração Pública, nem autoriza alegação de atipicidade para excluir do controle administrativo a lisura da relação estabelecida.
6. A tipicidade configura-se à luz do art. 5o, IV, “d”, da Lei no 12.846/2013, pois o contrato administrativo, ainda que oriundo de credenciamento, foi executado por empresa prestadora de serviços médicos cujo quadro societário incluía servidores da própria Secretaria de Estado de Saúde, em afronta às vedações previstas no Edital de Credenciamento no 03/2014. Tal circunstância compromete a integridade da relação contratual e autoriza a responsabilização da pessoa jurídica pela prática de ato lesivo.
7. Apelação conhecida e desprovida.